Tribunal: TJMT
Processo: 1013430-24.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1013430-24.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: MARCIA DE CAMPOS LUNA
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUARA
PACIENTE:
Vistos.
MARCIA DE CAMPOS LUNA (advogada), impetra habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de ANDERSON SILVA GODOY, com prisão preventiva decretada pela suposta prática dos delitos encartados no artigo 129, § 9o, c/c artigo 61, II, alínea “f”, do Código Penal, com as implicações da Lei Federal n°. 11.340/2006, e artigo 24-A da lei 11.340/200657, §§ 1o e 2, II, do Código Penal. Declina como autoridade coatora, o MM. Juízo de Direito da Terceira Vara da Comarca de Juara-MT.
Sustenta, que o juízo a quo, determinou a prisão preventiva do beneficiário, com fundamentação insuficiente, de forma afastada das diretrizes contidas no artigo 312 do Código de Processo Penal, gerando assim, uma situação de ilegalidade, com a manutenção da constrição ao status libertatis deste.
Aduz ainda, que a manutenção da segregação cautelar do beneficiário constitui antecipação de pena, e que em caso de eventual condenação, o regime de cumprimento de pena, será o diverso do fechado.
Protesta que o paciente possui predicados pessoais que lhe habilitam aguardar em liberdade as investigações e eventual ação penal em seu desfavor.
Por fim, requer o impetrante, liminarmente a concessão do presente mandamus, a fim de fazer cessar o alegado constrangimento ilegal suportado pelo paciente.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Prima facie constato, as afirmações apresentadas pela impetrante não asseguram num juízo sintético de cognição, o direito pleiteado ao paciente, não apontando de forma reluzente, a ilegal segregação que minou a liberdade daquele.
Consta da denúncia:
“FATO 1
Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, na data de 25 de janeiro de 2020, por volta das 4 horas, na residência localizada na rua Cláudio Rodrigues Barbosa, no 1904-E, bairro São Gabriel, cidade de Juara-MT, o denunciado ANDERSON SILVA GODOY, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ofendeu a integridade física de sua ex-namorada Maria Aparecida Ferreira.
FATO 2
Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, na data de 31 de janeiro de 2020, por volta das 18 horas, na residência localizada na rua Cláudio Rodrigues Barbosa, no 1904-E, bairro São Gabriel, cidade de Juara-MT, o denunciado ANDERSON SILVA GODOY, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, descumpriu medidas protetivas deferidas em face de sua ex-namorada Maria Aparecida Ferreira.
Consta da denúncia que vítima e denunciado conviveram em relação íntima e afetiva por aproximadamente 2 (dois) anos, sendo que estavam separados há cerca de 2 (dois) meses na data do fato.
Apurou-se que, apesar do término do relacionamento, ambos continuaram mantendo amizade e que no dia do fato 1 o denunciado pernoitaria na casa da ofendida. Ressai que, por volta 4 horas, ambos iniciaram uma discussão por conta de ciúmes, ocasião em que o denunciado desferiu um empurrão na ofendida fazendo-a cair ao chão lesionando-a na região occipital.
Diante dos fatos, a vítima registrou boletim de ocorrência (2020.26268), ocasião em que externou interesse em medidas protetivas, a qual fora deferida nos autos de código 136673.
Restou apurado ainda que, na data de 31 de janeiro de 2020, por volta das 18 horas, mesmo intimado acerca da proibição de aproximar-se da ofendida, o denunciado dirigiu-se até a sua casa tentando manter contato, descumprindo a determinação das medidas deferidas nos autos supracitados.” (id. 47646093)
Observa-se dos autos que na data de 27/01/2020 foi deferido em favor da vítima, medidas protetivas, ficando o paciente proibido de manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por quaisquer meios de comunicação, bem como impedido de frequentar a residência da vítima.
O magistrado deferiu as medidas protetivas, objetivando manter a integridade física e psicológica da ofendida, visto que ambos, ofensor e ofendida trabalham no mesmo frigorífico e a vítima manifestou temor por sua integridade. (id. 47646093)
O Oficial de Justiça Jeferson Tomaz da Costa, certificou que no dia 28/01/2020 intimou o paciente das medidas protetivas deferidas em favor de Marcia Aparecida Pereira (ofendida), conforme id. 47646093.
Na data de 11/02/2020, o magistrado de origem determinou a disponibilização do botão do pânico à vítima e a colocação de tornozeleira eletrônica no paciente, em virtude de mesmo após ficar ciente das medidas protetivas deferidas em favor da ofendida e das restrição que tinha, como manter-se distante da residência da vítima e não buscar contato com ela, o paciente se dirigiu até a casa da ofendida e buscou contato chamando por seu nome. (id. 47646093)
Na data de 21/02/2020, foi decretada a prisão preventiva do paciente, em razão de reiterados descumprimentos das medidas protetivas estabelecidas em favor da vítima, tendo o beneficiário, buscado contato com a ofendida.
O turno defensivo alegou que vítima e ofensor trabalham na mesma empresa mesmo setor, o que impossibilitaria o acusado de manter a distancia necessária da ofendida.
Todavia, conforme o Ministério Público explicitou, a vítima relatou trabalhar na mesma empresa que o paciente, entretanto em setor diferente e com horário de entrada e saída diversos, o que tornaria pouco provável o encontro de ambos de forma natural. Acrescentou que o ofensor propositadamente tenta manter contato com a vítima nos corredores da empresa, salientando inclusive que por volta das 09h00 do dia 24/02, o paciente foi até o estacionamento da empresa JBS e perfurou o banco da motocicleta da vítima, causando na ofendida temor pela conduta praticada.
O Ministério Público ainda através do monitoramento eletrônico diário do paciente, consta apenas uma aproximação da vítima na circunscrição da empresa JBS, sendo as demais aproximações, em locais diversos, constando ainda que no dia 16/02/2020 o monitoramento eletrônico demonstrou que por volta das 21h31min o paciente se aproximou da residência da vítima. (id. 47646093)
No que importe a falta de fundamentação para a decretação da segregação cautelar do paciente, o magistrado, tida como autoridade coatora, decidiu pela prisão preventiva do beneficiário, em razão da materialidade delitiva, da necessidade de se acautelar a ordem pública e o risco de reiteração delitiva, bem como a necessidade de garantir a integridade física e psicológica da vítima, diante dos reiterados descumprimentos das condições impostas para que não viesse a ser preso, sendo que o beneficiário sistematicamente descumpriu as obrigações impostas, buscando a vítima em sua residência e dentro do ambiente de trabalho.
O judicante ao decretar a prisão preventiva, justificou ainda nos seguintes termos:
"Vistos.
Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva em favor de Anderson Silva Godoy. Alega a Defesa, que mesmo em caso de condenação o acusado seria colocado em regime mais brando que a segregação cautelar, ou seja, semiaberto ou aberto, além de possuir bons antecedentes. Razão pela qual pugna pela revogação da prisão preventiva.
O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido, eis que o contexto fático que ensejou a decretação da preventiva, permanece inalterado. Aduz, ainda, que a prisão preventiva fora decretada para dar fiel cumprimento às medidas protetivas, eis que o acusado é contumaz no descumprimento de ordens judiciais.
Pois bem. As razões expostas pela defesa não merecem prosperar, uma vez que a prisão preventiva foi decretada com fundamento na garantia das medidas protetivas deferidas em favor da vítima, voluntariamente descumpridas pelo acusado.
Frise-se que inicialmente foram deferidas medidas protetivas em favor da vítima (fls; 23/24), as quais restaram descumpridas pelo acusado, conforme certidão de fl. 61.
Posteriormente, determinou-se o monitoramento eletrônico, bem como foi disponibilizado à vítima o botão do pânico. Mesmo assim o acusado, novamente, desrespeitou as ordens emanadas pelo Poder Judiciário, conforme disposto na decisão que decretou sua prisão preventiva (fls. 90/91).
Diante do cenário fático desenhado nos autos é evidente que o acusado não possui qualquer freio moral, ou qualquer respeito às ordens emanadas pelo Poder Judiciário, dando evidências claras que, em liberdade, oferece perigo real à vida da vítima.
Nesse sentido, colaciona-se jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – AMEAÇA E INJÚRIA PRATICADA EM ÂMBITO DOMÉSTICO – LEI MARIA DA PENHA – MEDIDAS PROTETIVAS DECRETADAS – DESOBEDIÊNCIA – DECISÃO TARIFADA COMO INIDÔNEA – INOCORRÊNCIA - PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – REITERAÇÃO DAS CONDUTAS – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA. A decisão que observa o princípio insculpido no artigo 93, IX, do Texto Magno e mostra que a prisão antecipada se revela imprescindível para a garantia da ordem pública, constando notícias de reiteradas condutas praticadas, desobedecendo, inclusive as medidas protetivas anteriormente impostas, revela-se suficientemente fundamentada. “A reiteração de condutas delituosas e o descumprimento das medidas protetivas denotam, de forma concreta, uma propensão do paciente em cometer crimes, razão pela qual a manutenção de sua prisão se mostra necessária para garantia da ordem pública e em estreita consonância com os arts. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal.” (RHC 56.079/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 13/05/2015). (N.U 1019012-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 07/02/2020)
Assim, descabe a revogação da prisão preventiva, pelos motivos já alinhavados na decisão que decretou a prisão preventiva do acusado, visto que não houve alteração no quadro fático.
FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva, eis que subsistem os requisitos previstos no art. 312 do CPP.
Saliento que os autos devem aguardar em secretária até o restabelecimento da situação de normalidade. Após, venham os autos IMEDIATAMENTE conclusos para designação da audiência de instrução.
Intime-se.
Ciência ao Ministério Público e à Defesa.
Sirva a presente como MANDADO/OFÍCIO/NOTIFICAÇÃO.
Às providências." (sic - id. 47646093)
Assim, quanto à suscitada inviabilidade da fundamentação do magistrado de origem para determinar a segregação cautelar do paciente e após, indeferir o pedido de liberdade provisória, pautou-se no fato de aparentemente o paciente não possuir qualquer freio moral, ou qualquer respeito às ordens emanadas pelo Poder Judiciário, dando evidências claras que, em liberdade, oferece perigo real à vida da vítima.
Ademais, nota-se dos autos, ao menos nesse momento, que a aludida antecipação de pena não se faz evidente, como deseja demonstrar a impetrante, visto não se tratar da segregação cautelar do paciente, de resultado do crime supostamente cometido, mas sim dos reiterados descumprimentos das restrições impostas em virtude de medidas protetivas deferidas em favor da vítima, sendo que ao descumprir sistematicamente as determinações impostas pelo magistrado, quais sejam, não se aproximar da vítima, o paciente em tese vem demonstrando pouca ou nenhuma pretensão de colaborar com a elucidação dos fatos, respeito pelo Poder Judiciário e as decisões exaradas, bem como pela integridade física e psicológica da vítima, causando inclusive, suposto dano material, ao perfurar o banco da motocicleta da ofendida.
Ademais, a referida alegação de desproporcionalidade entre a prisão e a pena futuramente imposta em razão de eventual condenação, demanda a verticalização dos elementos fático-probatórios inerentes ao caso investigado, não se prestando o presente instrumento, ferramenta hábil tal intento, em razão de suas estreitas balizas.
Ainda, tem-se como certo que a presença dos elementos autorizadores da prisão preventiva (artigo 312 do Código de Processo Penal), inviabilizam a sobreposição dos predicados pessoais.
Diante dos argumentos expendidos e das informações prestadas até o presente momento, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do bradado constrangimento ilegal ao qual o paciente se encontraria submetido.
Portanto, inexistindo manifesta ilegalidade merecedora in plano do mandamus benfazejo, INDEFIRO o clamado pleito em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (destaquei).
Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça para parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de junho de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator